Tribunal: TJDFT
Processo: 0756166-68.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2026-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0756166-68.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ALBERTO DA SILVA MAGALHAES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO ITAU CONSIGNADO S.A., BANCO SANTANDER (BRASIL) SA, FUTURO - PREVIDENCIA PRIVADA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO BMG SA, CARTÃO BRB S/A Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Alberto da Silva Magalhães em face da decisão[1] que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento que maneja em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A e outros –, indeferira a tutela de urgência que postulara, volvida ao bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$18.190,25 (dezoito mil cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) nas contas do BRB Banco de Brasília S/A, ante a iminência do recesso forense, e à majoração da multa diária (astreintes) arbitrada no bojo do agravo de instrumento no 0753606-56.2025.8.07.0000, que cominara ao BRB a obrigação de proceder “ao cancelamento integral do aprovisionamento/bloqueio, atualmente no montante de R$81.916,71, bem como à devolução de todos os valores que foram debitados da conta do agravante para amortizar referido saldo negativo, até a resolução da lide”, assim como concedera “o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação determinada na decisão e fixo astreintes no valor diário de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 100.000,00.” Segundo o decisório guerreado, a par de as astreintes não terem atingido o patamar máximo, na hipótese de persistência de descumprimento, deveria haver a postulação do cumprimento de sentença em processo apartado (CPC, art. 520 c/c 297, parágrafo único). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$18.190,25 (dezoito mil cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) nas contas de titularidade do BRB Banco de Brasília S/A com posterior transferência à sua pessoa, e, caso esteja-se em recesso ou plantão, que a ordem seja dirigida e cumprida imediatamente pelo magistrado plantonista, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver confirmada “a tutela recursal e reconhecendo a plena possibilidade de execução da medida coercitiva nos próprios autos”. Como sustentação material hábil a aparelhar a pretensão reformatória, argumentara, em suma, que fora proferida, no bojo do Agravo de Instrumento no 0753606-56.2025.8.07.0000, que aviara, decisão monocrática concedendo o efeito suspensivo ao recurso e determinando o cancelamento do “confisco bancário”, com a devolução de valores, havendo, ainda, a cominação de multa diária. Destacara, todavia, a recalcitrância do BRB, mediante manutenção do indigitado bloqueio, em afronta à decisão do eminente relator do agravo apontado. Frisara que sua subsistência fora comprometida, porquanto é pessoa idosa e superendividada, vendo-se compelida a atravessar o recesso forense sem a integralidade de seus proventos, razão pela qual o bloqueio via SISBAJUD afigurar-se-ia, a seu ver, a única providência hábil a resguardar o resultado prático do provimento judicial. Relatara, ainda, que a decisão vergastada, ao declinar que a multa não atingira o teto de R$100.000,00 para, então, indeferir medidas executivas idôneas, subvertera a lógica do sistema de tutela de urgência e desprestigiara a efetividade jurisdicional, pois as astreintes não consubstanciariam um fim em si mesmas, mas instrumento de coerção cujo insucesso autorizaria, em tese, a adoção de providências mais gravosas (CPC, art. 139, IV). Sustentara, outrossim, que a determinação de deflagração do cumprimento em autos apartados pelo Juízo a quo consubstanciara formalismo exacerbado incompatível com a urgência reconhecida. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por Carlos Alberto da Silva Magalhães em face da decisão que, nos autos da ação de repactuação de dívidas por superendividamento que maneja em desfavor dos agravados – BRB Banco de Brasília S/A e outros –, indeferira a tutela de urgência que postulara, volvida ao bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$18.190,25 (dezoito mil cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) nas contas de titularidade do BRB Banco de Brasília S/A, ante a iminência do recesso forense, e à majoração da multa diária (astreintes) arbitrada no bojo do agravo de instrumento no 0753606-56.2025.8.07.0000, que cominara ao BRB a obrigação de proceder “ao cancelamento integral do aprovisionamento/bloqueio, atualmente no montante de R$81.916,71, bem como à devolução de todos os valores que foram debitados da conta do agravante para amortizar referido saldo negativo, até a resolução da lide”, assim como concedera “o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação determinada na decisão e fixo astreintes no valor diário de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 100.000,00.” Segundo o decisório guerreado, a par de as astreintes não terem atingido o patamar máximo, na hipótese de persistência de descumprimento, deveria haver a postulação do cumprimento de sentença em processo apartado (CPC, art. 520 c/c 297, parágrafo único). De seu turno, objetiva o agravante, mediante a agregação de efeito suspensivo ao agravo, o bloqueio, via SISBAJUD, do valor de R$18.190,25 (dezoito mil cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) nas contas de titularidade do BRB Banco de Brasília S/A com posterior transferência à sua pessoa, e, caso esteja-se em recesso ou plantão, que a ordem seja dirigida e cumprida imediatamente pelo magistrado plantonista, e, alfim, a desconstituição do decisório arrostado, de forma a ver confirmada “a tutela recursal e reconhecendo a plena possibilidade de execução da medida coercitiva nos próprios autos”. De acordo com o aduzido, o cerne da controvérsia que integra o objeto deste agravo cinge-se à aferição da presença dos requisitos hábeis a legitimarem a contemplação do agravante com a tutela provisória de urgência que postulara, volvida ao bloqueio de R$18.190,25 (dezoito mil cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) nas contas de titularidade do BRB Banco de Brasília S/A, assim como à viabilidade de as astreintes serem executadas nos próprios autos em que cominadas em caso de descumprimento da determinação judicial. Alinhadas essas premissas e pontuado o objeto do agravo, passo a examinar o pedido de efeito suspensivo formulado, o qual cinge-se à constrição do montante indicado, reservando a perseguição da viabilidade, ou não, da execução das astreintes por ocasião da apreciação do mérito recursal. Como é cediço, a tutela provisória de urgência de natureza cautelar consubstancia medida destinada a assegurar, havendo verossimilhança da argumentação que induza plausibilidade ao direito invocado e risco de dano se não concedida, prestação volvida a preservar a incolumidade do direito demandado, velando pela utilidade do processo. Ante a natureza jurídica da qual se reveste, a tutela de urgência deve derivar de elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado, conferindo lastro material apto a sustentar de modo inexorável o direito controvertido de lastro material, legitimando que seja assegurada sua intangibilidade. Aliados à plausibilidade do direito vindicado, consubstanciam pressupostos da antecipação de tutela de urgência a aferição de que da sua não concessão poderá advir dano à parte, ou risco ao resultado útil do processo. É o que se extrai do disposto no artigo 300 do Código de Processo Civil, in verbis: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo." Comentando a regra procedimental, Daniel Amorim Assumpção Neves[2] preceitua que: “Segundo o art. 300, caput, do Novo CPC, tanto para a tutela cautelar como para a tutela antecipada exige-se o convencimento do juiz da existência de elementos que evidenciem a probabilidade do direito. A norma encerra qualquer dúvida a respeito do tema, sendo a mesma probabilidade de o direito existir suficiente para a concessão de tutela cautelar e antecipada. O legislador não especificou que elementos são esses capazes de convencer o juiz, ainda que mediante uma cognição sumária, a conceder a tutela de urgência pretendida. É natural que o convencimento do juiz para a concessão da tutela de urgência passa pela parte fática da demanda, já que o juiz só aplicará o direito ao caso concreto em favor da parte se estiver convencido, ainda que em juízo de probabilidade, da veracidade das alegações de fato da parte. ... Em outras palavras, tanto na tutela cautelar quanto na tutela antecipada de urgência caberá à parte convencer o juiz de que, não sendo protegida imediatamente, de nada adiantará uma proteção futura, em razão do perecimento de seu direito”. Ademais, o próprio legislador ressalvara, como contraponto pela extirpação do processo cautelar do cenário processual, que a tutela provisória de urgência pode ser efetivada, dentre outras formas, mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito controvertido, consoante o disposto no artigo 301 do estatuto processual. No caso, a tutela postulada, revestindo-se de natureza cautelar, pois jungida a assegurar a efetividade da prestação desejada, servindo ao processo, insere-se nessa prescrição, remanescendo ser apreendida a subsistência dos pressupostos suficientes para a concessão do reclamado pelo recorrente, notadamente a subsistência de prova acerca do descumprimento em que incorreram os agravados e a subsistência, ou não, de risco de dilapidação patrimonial e má-fé de parte do quarto agravado. Aliás, deve ser registrado que as providências cautelares esmiuçadas podem ser determinadas em âmbito de ação cognitiva e antes mesmo do aperfeiçoamento de relação processual por meio da citação. De acordo com o acentuado, o estatuto processual regulara a tutela de urgência de natureza cautelar ao fixar que poderá ser concedida sob a forma de arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e de qualquer outra medida idônea de cunho assecuratório, quando houver elementos que evidenciem a plausibilidade do direito e o risco de dano ou o prejuízo ao resultado útil do processo. É o que se afere, inclusive, do regrado de forma textual pelo artigo 301 da codificação processual civil, in verbis: “Art. 301. A tutela de urgência de natureza cautelar pode ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra medida idônea para asseguração do direito.” Sobre o preceito legal trasladado, afigura-se oportuno transcrever os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni[3]: “Toda e qualquer tutela idônea para conservação do direito pode ser requerida pela parte a título de tutela cautelar (art. 301, CPC). Daí que a alusão ao arresto, sequestro, arrolamento de bens e ao registro de protesto contra alienação de bens são apenas exemplos de providências que podem ser obtidas pela parte. É possível obter atipicamente tutela cautelar no direito brasileiro – isto é, embora empregando terminologia diversa, o novo Código reconhece o poder cautelar geral do juiz. O fato de o legislador não ter repetido as hipóteses de cabimento do arresto, do sequestro, do arrolamento de bens e do registro de protesto contra alienação significa que essas medidas cautelares se submetem aos requisitos comuns a toda e qualquer medida cautelar: probabilidade do direito (fumus boni iuris) e perigo na demora (periculum in mora). Significa ainda que o Código vigente incorporou o significado desses termos – tal como eram compreendidos na legislação anterior. Desse modo, arresto é uma medida cautelar que visa a resguardar de um perigo de dano o direito à tutela ressarcitória. (...) Serão cabíveis arrestos, sequestros, arrolamentos de bens, protestos contra alienação de bens e quaisquer outras medidas idôneas para asseguração dos direitos quando houver perigo de infrutuosidade da tutela ao direito à reparação ou ao ressarcimento. Vale dizer: perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.” No mesmo sentido, oportuno transcrever os ensinamentos de José Miguel Garcia Medina[4] que, sobre o tema, pontua o seguinte: “O poder geral de cautela compreende a possibilidade de se conceder tutela cautelar havendo periculum e fumus, mesmo que tais pressupostos sejam demonstrados por meios distintos daqueles discriminados expressamente em tais leis extravagantes. (...) O arresto concedido a título cautelar tem por objetivo assegurar a realização futura de penhora em execução por quantia certa – pode incidir, pois, sobre quaisquer bens penhoráveis. A lei processual prevê o arresto como medida executiva, a ser realizada ex officio pelo oficial de justiça no curso da execução por quantia em dinheiro (cf. art. 830 do CPC/2015). À semelhança do arresto executivo, também o arresto cautelar tende a se converter em penhora (cf., quanto ao arresto executivo, art. 830, § 3.o, do CPC/2015). Os pressupostos de tais medidas, contudo, são distintos. No caso do arresto cautelar, exige-se a demonstração de periculum e fumus e decisão judicial que determine a realização da medida. No caso do arresto executivo, basta que o oficial de justiça não localize o executado para realizar a citação, mas encontre bens penhoráveis.” Nessa esteira, a concessão das medidas cautelares, na fase cognitiva, tem como premissas a comprovação do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação e, outrossim, do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado. Nesse viés, é o ensinamento de Guilherme Rizzo Amaral[5], que, abordando a questão, pontua o que segue: “Com a inexistência de um Livro próprio para o Processo Cautelar e a eliminação dos procedimentos cautelares específicos, todas aquelas medidas previstas no Livro III, Capítulo II, do CPC/1973 (Dos Procedimentos Cautelares Específicos) continuam sendo passíveis de concessão, porém mediante a adoção do procedimento geral para a concessão da tutela de urgência prevista nos arts. 300 a 310 do atual CPC. Excetuam-se determinadas medidas que antes se encontravam dentre os procedimentos cautelares específicos e que, no entanto, não possuíam propriamente natureza cautelar, razão pela qual acabaram recebendo procedimento próprio no atual CPC, como é o caso da produção antecipada de provas (art. 381-383), dos protestos, notificações e interpelações (arts. 726-729) e da homologação do penhor legal (arts. 703 a 706).” Assim é que, ao menos nesta fase de delibação preliminar, própria deste momento processual, vislumbra-se a presença dos pressupostos autorizadores da medida constritiva pleiteada. Abstraídas quaisquer considerações acerca da viabilidade e da pertinência da medida determinada, via de decisão monocrática do eminente relator, no bojo do agravo de instrumento no 0753606-56.2025.8.07.0000, fato é que, ao menos até o momento, não fora noticiado o integral cumprimento da obrigação restituitória assegurada pelo provimento que concedera o efeito suspensivo naquele ambiente. Consignados esses parâmetros, do cotejo dos autos emerge que, defronte a notícia advinda do BRB, acerca do cumprimento do determinado, depura-se da análise dos extratos bancários coligidos pelo agravante que somente houvera a suspensão e cancelamento dos descontos, mas o saldo bancário encontra-se sem numerário algum. Segundo o aduzido pelo recorrente, a quantia de R$18.190,25 (dezoito mil, cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) referir-se-ia à aposentadoria e ao saldo credor constante de sua conta bancária antes do que qualificara de “confisco”, a saber: i) aposentadoria no valor de R$15.497,29 e ii) saldo pré-existente na ordem de R$ 2.692,96. Ademais, conquanto conste como crédito em conta sob a rubrica “CRED COBERTURA SLD DEVEDOR”, o saldo encontra-se zerado, de sorte que, ao menos nessa análise perfunctória, tem-se que aludida rubrica consubstancia, em verdade, bloqueio, já que não consta à disposição do agravante o valor apontado na movimentação de R$ 5.707,04. Por oportuno, confira-se o determinado pelo eminente relator de aludido agravo, que, reformando a decisão que indeferira a tutela provisória de urgência proferida na origem, concedera o efeito suspensivo recursal no bojo do agravo de instrumento no 0753606-56.2025.8.07.0000, verbis: “(...) Na espécie, estão presentes os requisitos necessários para concessão da antecipação da tutela recursal. Verifica-se que o agravante se encontra em situação de superendividamento, tendo ajuizado na origem ação de repactuação de dívidas. Durante a tramitação do referido processo, noticia fato superveniente, ocorrido em novembro de 2025, qual seja: o bloqueio de aproximadamente R$ 80.000,00 em sua conta corrente – agora já atualizado em quase R$ 82.000,00 – feito pelo Banco agravado, conforme demonstrado nos extratos juntados ao ID 79120485 e ao ID 79120483. Argumenta que o BRB realizou o referido bloqueio/aprovisionamento sem a sua autorização, após frustrada a conciliação no procedimento de repactuação, ocorrida em outubro de 2025. Destaca-se que se trata de pessoa idosa, cujos proventos de aposentadoria, recebidos por meio da conta corrente operada pelo Banco agravado, estão sendo completamente absorvidos pelo “saldo provisionado” (ID 79120483). Tenho que os elementos probatórios são suficientes para demonstrar a probabilidade do direito do agravante, de ver suspenso o bloqueio integral de seus proventos de aposentadoria, realizado, ao que se infere, sem a sua autorização. Ademais, a urgência também resta evidente, na medida em que o saldo de sua corrente teria sido zerado, mesmo após recebimento da aposentadoria com gratificação natalina (ID 79120480). Não se mostra razoável a situação, ao menos considerados os elementos já disponíveis nos autos, tendo em vista que a conduta do agravado tem deixado o agravante sem nenhuma disponibilidade de sua aposentadoria, o que implica sufocamento financeiro. Vale ressaltar que o agravante teria revogado a autorização para que o Banco agravado realizasse descontos automáticos em sua conta corrente e o aprovisionamento de saldo termina por ensejar situação equivalente, posto que afeta toda a disponibilidade de sua renda. Nesse contexto, verifica-se a presença da probabilidade do direito, assim como do perigo de dano, diante da sujeição do agravante a risco à sua própria subsistência. Pelas razões expostas, DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL, para determinar ao Banco agravado que proceda ao cancelamento integral do aprovisionamento/bloqueio, atualmente no montante de R$81.916,71, bem como à devolução de todos os valores que foram debitados da conta do agravante para amortizar referido saldo negativo, até a resolução da lide. Concedo o prazo de 48 horas para cumprimento da obrigação determinada na decisão e fixo astreintes no valor diário de R$ 1.000,00, até o teto de R$ 100.000,00. Registro que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. (...)” – grifo nosso. Alinhados esses argumentos e afigurando-se a fundamentação do agravo revestida de relevância, conferindo plausibilidade ao direito invocado, caso não realizado o cumprimento do determinado no agravo anterior, verifica-se que a medida postulada desponta, ao menos por ora, como imperiosa, razão pela qual a tutela provisória de urgência deve ser concedida, pois presentes os requisitos necessários, legitimando a concessão do efeito suspensivo almejado. A medida, ademais, conforme inicialmente assinalado, tem natureza cautelar, podendo ser revertida a qualquer tempo. Com fundamento nos argumentos alinhados, defiro o efeito suspensivo postulado para determinar que o Juízo a quo promova a constrição do montante de R$18.190,25 (dezoito mil, cento e noventa reais e vinte e cinco centavos) nas contas do réu BRB Banco de Brasília S/A, de forma a ser implementado o anteriormente decidido, que fixou essa obrigação repetitória, obstado, contudo, o levantamento imediato desse montante pelo agravante, o qual, se o caso, operar-se-á com o julgamento definitivo deste agravo. Comunique-se ao ilustrado juiz prolator da decisão arrostada. Após, aos agravados para, querendo, contrariarem o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 21 de dezembro de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] Decisão de ID 184236854, fls. 305/306, dos autos originários. [2] - NEVES. Daniel Amorim Assumpção. Novo Código de Processo Civil Comentado - Salvador: Ed. JusPodivm, 2016, pág. 476. [3] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2018, Autor: Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com. [4] Código de Processo Civil Comentado - Ed. 2020, Autor: José Miguel Garcia Medina, Editor: Revista dos Tribunais, in https://proview.thomsonreuters.com/launchapp/title/rt/codigos/71725524/v6/page/RL-.1.57. [5] Guilherme Rizzo Amaral Comentários às Alterações do Novo CPC 1a ed. e-book, baseada na 1a edição impressa, Revista dos Tribunais.